Tribunal: TJDFT
Processo: 0723807-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0723807-07.2021.8.07.0000 PACIENTE: VICENTE CORDEIRO DE PAIVA IMPETRANTE: VICENTE CORDEIRO DE PAIVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por meio de petição manuscrita por VICENTE CORDEIRO DE PAIVA, em seu próprio benefício, com data de 03/08/2020, inicialmente dirigida à Ouvidoria desta eg. Corte. Em virtude de a petição ser confusa, sem indicação do ato coator e da autoridade coatora e não instruída com documentos que permitam o exame do alegado constrangimento ilegal, e por encontrar-se o impetrante/paciente preso na Penitenciária da Papuda e desprovido de advogado constituído, nomeei a Defensoria Pública (ID 27598876), para acompanhar o feito e providenciar a necessária instrução do writ, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de não admissão. Em petição (ID 27951368), a Defensoria Pública informa que o impetrante/paciente cumpre pena por crimes hediondos e comuns, no total de 100 anos, 6 meses e 23 dias, tendo cumprido até a presente data 26 anos e 2 meses, encontrando-se atualmente no regime fechado. Esclarece que as infrações hediondas foram praticadas em 1996, isto é, “antes da promulgação da lei 11.464/2007, que estipula fração mais gravosa para progressão referente aos crimes hediondos e equiparados, está sendo aplicado corretamente ao paciente fração favorável de 1/6 para progressão de regime”. Quanto ao pedido de indulto, relata ter pugnado ao juízo da VEP para que apreciasse pleito do ora Paciente requerendo comutação com base no decreto 9.246/2017 e seguintes, o que restou indeferido por não preenchimento dos requisitos legais. Ao final asseverou não ter encontrado “fundamento jurídico para complementar o presente habeas corpus”. Nessa linha, denota-se que o impetrante/paciente vem sendo assistido na execução penal pela Defensoria Pública, que nada tem a requerer em seu favor. Logo, inexiste interesse de agir, o que impede o processamento do presente habeas corpus. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta eg. Corte, não admito o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator